Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1 – Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno, interposto pela parte ré contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. O agravante sustentou violação ao art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988.
2 – Repercussão geral. Despesas processuais e admissibilidade. Não há repercussão geral nos processos que envolvam “a discussão acerca das despesas que compõem o preparo recursal” (tema 902), bem como nos que digam respeito ao “preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais (tema 181).
3 – Repercussão geral. Inafastabilidade da jurisdição. O STF já decidiu, em regime de repercussão geral, que: “Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (tema 895). O recurso inominado não foi conhecido em face da deserção, de modo que tornou-se inviável a análise do mérito recursal.
4 – Inconstitucionalidade reflexa. Ausência de repercussão geral. Tema 660. Na forma da jurisprudência do STF: “Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” Decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido.